Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. BENEFÍCIO POSTULADO POR FILHA MAIOR DE 21 ANOS. REQUISITOS. FILIAÇÃO, INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SERVIDOR (GENITOR) E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora, representada por seu filho/curador, buscando a reforma da sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF, para o fim da concessão de pensão por morte do genitor da autora (servidor distrital) e pagamento retroativo de montante relativo ao referido benefício.
2. No caso, as razões recursais expressam a motivação do inconformismo da autora/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao preenchimento dos requisitos legais para deferimento pelos réus de benefício em razão da do seu genitor. A pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2.1. Recurso conhecido.
3. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 340, segundo a qual “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, devendo ser observada, no caso, a Lei Complementar distrital 769/2008 (redação alterada pela Lei Complementar distrital 840/2011). 3.1. A alínea “a” do inciso II do art. 30-A da referida Lei Complementar dispõe que “São beneficiários da pensão: (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) (...) II – temporária: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011)”. 3.2. Incumbe à filha do servidor segurado, para o fim de receber a pensão por morte pleiteada, comprovar a filiação e a preexistência de doença ao óbito do seu genitor/servidor. E, no caso a invalidez do filho do segurado ocorrer após os 21 anos de idade (peculiaridade presente no caso sob exame), a jurisprudência deste TJDFT firmou a necessidade de comprovação da dependência econômica para concessão do benefício previdenciário (Acórdão 1906371, 0746456-44.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Acórdão 1640890, 0707825-93.2021.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA).
4. Após manifestação das partes e do Ministério Público, foi determinada a realização de prova pericial, a qual foi realizada por médico psiquiatra, que concluiu que o quadro da autora/apelante revela retardo mental, sem caracterizar invalidez. E, cotejando-se tal conclusão com os demais documentos coligidos, verifica-se que a postulante ao benefício não comprovou a preexistência de invalidez frente ao óbito do seu genitor (servidor distrital), tampouco que dependia economicamente deste, razão de dever ser mantida a sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.